Tribunal: TJBA
Processo: 8029115-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029115-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: H. R. M. L. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REDE CREDENCIADA. CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por H. R. M. L., representado por seu genitor, contra decisão do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, que indeferiu pedido de custeio integral de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista em clínica não credenciada, sob o fundamento de ausência de comprovação do descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o plano de saúde descumpriu a tutela de urgência concedida ao deixar de comprovar que a clínica indicada em sua rede credenciada dispõe de profissionais habilitados no método DENVER, conforme prescrição médica; e (ii) determinar se é cabível o custeio integral do tratamento do agravante em clínica não credenciada diante da ausência de serviço especializado na rede contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de custeio, pelo Recorrido, do tratamento para o transtorno do espectro autista em clínica não integrante da rede credenciada do plano de saúde, pois o Juízo
a quo
entendeu que não houve descumprimento da tutela de urgência pelo Acionado.

4.
Bem se sabe que a relação jurídica existente entre as partes submete-se à Lei nº 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, sendo a apelante destinatária final do serviço de saúde ofertado pela apelada, em perfeita consonância com as definições de consumidor e fornecedor previstas nos artigos 2º e 3º do CDC.

5. Nessa senda, à luz dos princípios contidos no CDC, a interpretação contratual deve ser mais favorável ao consumidor, visto que parte hipossuficiente na relação.

6. Dos autos de origem, infere-se que o Agravante arguiu reiteradamente o descumprimento da tutela de urgência concedida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8006782-66.2023.8.05.0000 (
Id. 423540100
e
437248573 dos autos de origem)
. Assevera que o Agravado indicou a clínica Fisio Saúde para prestar o tratamento devido ao Recorrente, contudo, essa unidade não dispõe de profissionais com as especializações exigidas no relatório médico.

7.

Deve-se atentar que a decisão liminar (
Id.
42831577
) concedida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8006782-66.2023.8.05.0000 autorizou a realização do tratamento multidisciplinar do autor com especialistas, conforme relatório médico que acompanha a exordial, a ser realizado na clínica INTERKIDS - SARINHO CLINICA MULTIDISCIPLINAR INFANTIL LTDA, na cidade de Feira de Santana,
no caso de não possuir disponibilidade de credenciados que ofertem o tratamento necessário ao Agravante.

8. A Seguradora Agravada alegou que não houve descumprimento da mencionada decisão judicial proferida no agravo de instrumento (ID

41522855
3 dos autos de origem)
e reiterou a indicação da clínica Fisio Saúde como prestadora habilitada da rede credenciada para realizar o tratamento do autor, consoante já indicado na peça de
Id.
431498247

dos autos de origem
.

9. Ocorre que, em face da alegação do Agravante de que a clínica indicada não possui a qualificação necessária para o tratamento do autor, caberia à Seguradora Agravada comprovar que a clínica indicada faz atendimento pelo modelo DENVER no mínimo de horas necessárias ao Agravante e provar a certificação das especializações de seus profissionais. No entanto, ao menos até a presente fase processual, o Recorrido não apresentou documentos hábeis a comprovar que a clínica e profissionais credenciados sejam habilitados a trabalhar no método DENVER, mesmo após o questionamento realizado pelo genitor do agravante.

10. Assim, ante a ausência de comprovação de que a rede credenciada conta com profissionais aptos à realização do tratamento, se impõe o custeio integral em clínica não credenciada.

11. Assim, tendo sido aferida a presença cumulativa dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, tem-se por prudente reformar a decisão agravada, ao menos neste juízo
prima facie
, para determinar o custeio do tratamento em clínica não integrante da rede credenciada até que comprove que dispõe de profissionais habilitados a atuar especificamente no método prescrito ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde deve custear integralmente o tratamento em clínica não credenciada quando inexistir na rede credenciada profissionais habilitados a realizar o tratamento prescrito pelo médico assistente.

2. Cabe à operadora do plano de saúde demonstrar, de forma inequívoca, que a clínica indicada em sua rede credenciada atende às exigências técnicas do tratamento requerido.

3. A interpretação contratual em contratos de plano de saúde deve ser realizada de forma mais favorável ao consumidor, em conformidade com os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296, 300 e 302; Lei nº 9.656/98; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2083773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/02/2023; DJe 22/02/2023.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8029115-75.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Agravante
H. R. M. LEAL
representado por
MARCOS VINÍCIUS PRADO LEAL
e Agravado
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURA SAÚDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(MR34)